Tribunal: TJSP
Processo: 1001625-26.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição de ensino ré. Pleito de anulação da sentença ou improcedência da ação. INADMISSIBILIDADE. Decisão fundamentada nos artigos 489 do CPC e 93, IX, da CF. Legislação emergencial de saúde pública permitindo antecipação da colação de grau sem exigência de pagamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição de ensino ré. Pleito de anulação da sentença ou improcedência da ação. INADMISSIBILIDADE. Decisão fundamentada nos artigos 489 do CPC e 93, IX, da CF. Legislação emergencial de saúde pública permitindo antecipação da colação de grau sem exigência de pagamento por disciplinas não cursadas. Abusividade do instrumento de confissão de dívida evidenciada. Consumidor colou grau sem cursar todas as disciplinas do último semestre, conforme previsto por lei federal e portaria do MEC. Cobrança por período não cursado considerada abusiva sob o art. 51, IV, do CDC. Jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça consolidada em casos similares. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.